Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 77078269 e 77078274, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de LUCIO REIS PINTO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS) – ID 73105445. No ID: 77949009, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de LUCIO REIS PINTO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido do SINDIRETA de renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos da substituída LUZIA GUIOMAR DA SILVA, no ID 76521919. Brasília, 6 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR